Tribunal: TJES
Processo: 5007666-65.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5008717-48.2022.8.08.0000

PACIENTE:
FABRICIO FRANCO DE ATAIDE

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – DECISÃO FUNDAMENTADA – MANIFESTAÇÃO PONTUAL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
EXCESSO DE PRAZO –
CRIME DE COMPLEXIDADE RECONHECIDA – TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA – ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES DESTA CORTE - ORDEM DENEGADA.

1
. Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente
.

3
. Conforme precedentes desta corte: [...] como sabido, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. Logo, considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, ressaltando-se a imprescindibilidade da custódia em detrimento do reconhecimento do excesso de prazo diante da necessidade de vedação da proteção insuficiente de direitos fundamentais pelo Estado, destacando-se, no caso, que a extrema gravidade de conduta, diante do tamanho da organização criminosa da qual faz parte o recorrido e sua função de extrema importância nela não podem ser ignoradas por este judiciário [...]
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030190011855, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

4
. O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007666-65.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO FRANCO DE ATAIDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5008717-48.2022.8.08.0000

PACIENTE:
FABRICIO FRANCO DE ATAIDE

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – DECISÃO FUNDAMENTADA – MANIFESTAÇÃO PONTUAL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
EXCESSO DE PRAZO –
CRIME DE COMPLEXIDADE RECONHECIDA – TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA – ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES DESTA CORTE - ORDEM DENEGADA.

1
. Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente
.

3
. Conforme precedentes desta corte: [...] como sabido, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. Logo, considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, ressaltando-se a imprescindibilidade da custódia em detrimento do reconhecimento do excesso de prazo diante da necessidade de vedação da proteção insuficiente de direitos fundamentais pelo Estado, destacando-se, no caso, que a extrema gravidade de conduta, diante do tamanho da organização criminosa da qual faz parte o recorrido e sua função de extrema importância nela não podem ser ignoradas por este judiciário [...]
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030190011855, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

4
. O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 29/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007666-65.2023.8.08.0000

PACIENTE:
FABRICIO FRANCO DE ATAIDE

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme foi lançado no Relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado

em favor de FABRICIO FRANCO DE ATHAIDE, vítima de constrangimento ilegal por parte do Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES nos autos de número 0018360- 84.2019.8.08.0012.

O impetrante, em apertada síntese, afirma que não se faz necessária nova provocação ao magistrado singular para a presente impetração; que o paciente está preso de forma cautelar por mais de
três
anos; apresenta dois precedentes das cortes superiores, requerendo a análise quanto a inaplicabilidade no caso em apreço, sob pena de nulidade da decisão à luz do art. 564, V, do Código de Processo Penal.

Não houve pedido liminar formulado pela defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
5918893
,no sentido de ser denegada a ordem.

Sendo este o sucinto relatório, entendo que deva ser denegada a ordem requerida.

Pois bem.

A despeito de ser repetitivo, já que este é o terceiro habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente, necessário narrar que pelas peças acostadas aos autos a denúncia narra os seguintes fatos:

Os denunciados DIEGO GARCIA DE ALMEIDA, LUCAS VIANA, MATEUS GOMES, PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVA, FABRICIO FRANCO DE ATHAYDE, vulgo “Monstrinho” E GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “Gudá, foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV (três vezes – em relação as vítimas David, Jefferson e Delio) e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Maykon), na forma do art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio) e art. 73, tudo na forma do art. 29, todos do Código Penal e art. 288 do Código Penal.

Conforme consta na decisão que decretou a prisão do paciente:

[...] os denunciados Fabrício e Gustavo, apesar de se encontrarem presos, chefiam o grupo de tráfico de drogas que comanda a região conhecida como “Buraco do Sapo”, inclusive impondo ordens de execução de pessoas que atrapalharem a mercancia de entorpecentes e, sabedores de que o chefe do tráfico da região de Itanguá havia sido assassinado, determinaram aos demais acusados que “dessem um ataque” na região a fim de dominar a mercancia ilícita no local.

As informações dão conta de que a ordem emanada pelo comando do tráfico do “Buraco do Sapo” foi, supostamente, cumprida e ao fim pronunciavam gritos como “BOTA A CARA, É A TROPA DO MONSTRINHO” a fim de impor o terror à comunidade e demonstrar a dominação do tráfico da região.

Conforme se vê o crime, em tese, foi cometido no contexto do tráfico de drogas. Todavia, entre as vítimas havia pessoas que não integravam o grupo criminoso e mesmo assim foram atingidas, a fim de concretizar o “ataque”.

Neste sentido, verifica-se que a suposta ausência de fundamentos hábeis a manutenção da decisão para a prisão do paciente não se revela possível, tendo o magistrado consignado os elementos indispensáveis quanto a gravidade concreta do delito com o assassinato de três pessoas e a tentativa de outro, crimes ligados diretamente ao tráfico de drogas na região e a tentativa de controle do espaço para a traficância.
Assim, verifico que há substrato fático a segregação cautelar do paciente.

Destaco que não se verifica a
ausência de fundamentação, tampouco a possibilidade de substituição por outras medidas na forma do art. 319 do CPP, já que os três homicídios ocorridos, a tentativa de outro e o anseio pelo controle do tráfico na região, demonstram a necessidade de garantia da ordem pública e, por via de consequência, a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Afirma a defesa que deve ser reconhecido o
excesso de prazo,
o que
inviabiliza a manutenção do cárcere,
já que está prejudicando sobremaneira
o direito de liberdade do paciente.

Após detida leitura dos fatos articulados na denúncia é possível afirmar que a complexidade da causa, aliado ao fato de que há testemunhas que sofreram diretamente a ação dos envolvidos nos homicídios perpetrados, não acolhe as premissas que foram apresentadas no presente Habeas Corpus.

Conforme afirma a Procuradoria em seu parecer nos autos (evento de número 5918893):

No decorrer da instrução criminal – que ainda não se encerrou – ocorreram diversos fatos que impediram o Estado-juiz de por termo ao mesmo, especialmente pelo número de denunciados, as mudanças de profissionais que atuaram e atuam nas defesas dos denunciados, o não cumprimento de mandados em face de 02 (dois) denunciados, obrigando a aplicação da separação dos processos, além dos inúmeros pedidos visando a concessão de liberdade provisória e a obrigação de, periodicamente, promover a reavaliação da necessidade de se manter, ou não, as prisões decretadas

Há precedentes desta corte que ditam:

HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MP. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 2. No caso em exame, o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crimes graves homicídio qualificado e associação criminosa, instaurada em face do paciente e de mais outros 02 (dois) réus, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial. 3. 4. A decisão guerreada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a perniciosidade configurada pelo contexto fático do delito concreto, bem como o risco de reiteração delitiva. 5. 6. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o principio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes. 7. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052435, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022

Desta forma, a complexidade dos crimes em apuração, aliada aos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do júri, afasta a regra matemática que pretende dar o impetrante em favor do paciente.

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 33, CAPUT, 35 C/C ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI Nº. 11.343/06. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DO PARQUET. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALÉM DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO ACUSADO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.2. 3. 4. Destaca-se que a Decisão combatida não deve ser mantida, tendo em vista que o fundamento acerca do excesso de prazo na custódia do recorrido, no presente caso, não é motivo suficiente para revogar a prisão preventiva. Isto porque, como sabido, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. Logo, considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, ressaltando-se a imprescindibilidade da custódia em detrimento do reconhecimento do excesso de prazo diante da necessidade de vedação da proteção insuficiente de direitos fundamentais pelo Estado, destacando-se, no caso, que a extrema gravidade de conduta, diante do tamanho da organização criminosa da qual faz parte o recorrido e sua função de extrema importância nela não podem ser ignoradas por esta judiciário, devendo, no caso concreto, prevalecer, revelando ser indispensável a medida mais severa. 5. Recurso conhecido e provido, para restabelecer a custódia preventiva do recorrido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030190011855, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

Em razão dos fundamentos apresentados,
D
ENEGO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)